Tribunal: TJMT
Processo: 1021112-33.2022.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021112-33.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCELO RIZZI DA SILVA - CPF: 030.766.869-09 (EMBARGANTE), ELIZETE RAMALHO GERINO - CPF: 621.196.721-72 (ADVOGADO), ODINIR BRAZ GONCALVES JUNIOR - CPF: 028.127.841-56 (EMBARGADO), JOSE CARLOS BARBERO - CPF: 022.461.408-89 (EMBARGADO), GUSTAVO LUZ BERTOCCO - CPF: 300.769.028-54 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO PREZA DE ARRUDA - CPF: 901.198.781-00 (EMBARGADO), MARCELO RIZZI DA SILVA - CPF: 030.766.869-09 (EMBARGADO), ELIZETE RAMALHO GERINO - CPF: 621.196.721-72 (ADVOGADO), ODINIR BRAZ GONCALVES JUNIOR - CPF: 028.127.841-56 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS BARBERO - CPF: 022.461.408-89 (EMBARGANTE), GUSTAVO LUZ BERTOCCO - CPF: 300.769.028-54 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO PREZA DE ARRUDA - CPF: 901.198.781-00 (EMBARGANTE), GUSTAVO LUZ BERTOCCO - CPF: 300.769.028-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Embargos De Declaração. Ação De Cobrança. Venda Com Reserva De Domínio. Responsabilidade Pelos Custos. Gratuidade Da Justiça.
Parcial
Acolhi
mento
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos
em virtude de
acórdão que afastou a responsabilidade solidária dos proprietários dos equinos e condenou exclusivamente o comprador ao pagamento dos valores devidos por doma, trato,
ferração
e hospedagem, fixados até 26/06/2023, reconhecendo a suficiência da prova documental e os efeitos da revelia.

2.
O embargante sustentou omissões quanto à fixação de parcelas vincendas e à suspensão da exigibilidade da verba de sucumbência diante da concessão da gratuidade da
justiça.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) a existência de omissão quanto à delimitação temporal da condenação; e (
ii
) a necessidade de declaração expressa da suspensão da exigibilidade da verba de sucumbência ante a gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

4. O acórdão delimitou expressamente a condenação ao valor atualizado até 26/06/2023, afastando a existência de parcelas vincendas diante da apreensão judicial dos animais.

5. Reconheceu-se omissão quanto à
falta
de menção à suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial imposta ao autor, beneficiário da gratuidade da justiça, conforme art. 98, §3º, do
CPC.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Embargos de declaração parcialmente providos para declarar suspensa a exigibilidade da verba de sucumbência em razão da gratuidade da justiça
concedida ao autor
.

Tese de julgamento:
"
A concessão da gratuidade da justiça impõe a suspensão da exigibilidade da verba de sucumbência, nos termos do art. 98, §3º, do CPC."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 98, §3º, 344 e 491, §1º; CC,
arts
. 521 a 524.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO N
.
º

1021112-33
.20
2
2
.8.11.00
41

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de
Embargos de Declaração o
postos por
Marcelo Rizzi da Silva

em virtude d
o acórdão proferido
no ID 313472870
.

Aleg
ou,
em síntese
, q
ue o
voto condutor
foi omisso ao deixar de condenar o réu
Odinir
Braz Gonçalves Júnior
ao pagamento das parcelas vincendas, posteriores à atualização constante da memória de cálculo (ID 121540375), embora tenha reconhecido a responsabilidade exclusiva do referido réu pelas despesas de manutenção dos equinos
.

Arguiu
omissão quanto à aplicação do art. 98, §3º, do CPC, uma vez que o embargante é beneficiário da justiça gratuita
; no entanto, mesmo
tendo acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva de
José Carlos Barbero
e
Marco Antônio Preza de Arruda
,
conden
and
o-o em honorários advocatícios sucumbenciais
, era preciso promover a
ressalva
de
suspensão da exigibilidade
, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Requer
eu,
ainda
,
o prequestionamento explícito dos seguintes dispositivos legais:
arts
. 265, 492, 521, 523, 524, 628, 643 e 884 do Código Civil; e
arts
. 344, 485, VI, 491 §1º, 509 §2º e 1.022 do CPC, para fins de eventual interposição de recurso especial.

Contraminuta no ID 319340860.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O processo
tem
orig
em em
ação de cobrança por prestação de serviços de doma, trato,
ferração
e hospedagem de equinos, proposta por
Marcelo Rizzi da Silva

em desfavor de

Odinir
Braz Gonçalves Júnior
e, posteriormente,
em desfavor de
José Carlos Barbero
e
Marco Antônio Preza de Arruda
, estes últimos como proprietários das éguas, em razão d
a
busca e apreensão judicial dos animais em 2023.

O
Juiz
de primeiro grau reconheceu a responsabilidade solidária entre os três réus pelo ressarcimento dos valores das despesas, baseando-se na posse indireta e na cláusula de reserva de domínio.

Em sede recursal, o
Colegiado
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva dos proprietários, afastando sua responsabilidade, e reconheceu que, na hipótese de venda com reserva de domínio, os riscos e despesas recaem sobre o comprador desde a tradição, com base no art. 524 do Código Civil.

O voto condutor
se preocupou com a clareza conceitual e dogmática, especialmente ao tratar da natureza jurídica
do pacto de reserva de domínio e da repartição de riscos entre vendedor e comprador.

A fundamentação destacou, com base em doutrina renomada (Caio Mário, Maria Helena Diniz, Silvio Rodrigues, Carlos Roberto Gonçalves), que a responsabilidade pelas despesas de manutenção dos equinos é exclusiva do comprador desde a tradição dos animais, afastando qualquer dever jurídico dos alienantes por obrigações posteriores.

Em razão disso, os proprietários das éguas foram considerados parte ilegítimas para figurarem na lide, e o autor/embargante condenado a arcar as verbas de sucumbência. A despeito disso, não foi abordada de maneira expressa sobre o regime de suspensão da exigibilidade da verba de sucumbência em razão da gratuidade da justiça deferida ao autor/embargante.

Por outro lado, também
,
acolheu o recurso do autor
/embargante e
dispens
ou
a liquidação de sentença
.

De conseguinte,
fix
ou
, de imediato, a condenação d
o comprador
Odinir
Braz Gonçalves Júnior
no valor de R$ 204.250,00
(duzentos e quatro mil duzentos e cinco reais)
, com juros e correção monetária a partir de 26/06/2023, conforme memória de cálculo acostada
à petição inicial
.

Com efeito, não se identifica qualquer omissão quanto à delimitação temporal da condenação ou quanto à necessidade de prequestionamento.

Ao contrário do alegado
, o
voto condutor
adot
ou
fundamentação coerente e suficiente para a solução da controvérsia, inclusive reconhece
u, de modo e
xpress
o,
a
revelia d
o comprador dos equinos
e os efeitos jurídicos dela decorrentes (art. 344, CPC),
além d
a suficiência da prova documental (art. 491, §1º) e os efeitos da venda com reserva de domínio (
arts
. 521 a 524 do CC).

Ora, rememorando os fatos, o próprio Embargante disse que
em 08/06/2023, as éguas “Linda
O’Lena

Spook
” e “Shine Cinderela” foram objeto de busca e apreensão judicial em processos distintos (Processo n. 1011243-12.2023.8.11.0041 em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá e Processo n. 1009553-51.2023.8.26.0001 em trâmite na 4ª Vara Cível do Foro Regional de Santana da Comarca da Capital de São Paulo/SP), nos quais
José Carlos Barbero
e
Marco
Antonio
Preza de Arruda
se apresentaram como legítimos proprietários.

Portanto, se os equinos não est
avam
mais sob
o trato do Embargante
desde 08/06/2023
, não há parcelas vincendas
a contar de julho/2023
, e sim
a
possibilidade de exigir os consectários legais
do principal
,
e isso
está assegurado na decisão.

Na espécie, a
atualização da dívida
foi
feita em 26/06/2023
pelo próprio embargante, que
detalh
ou
em memória de cálculo com a discriminação dos valores por animal
.

Logo,
não há vício nesse ponto.

Lado outro
, assiste razão ao embargante no que tange à omissão quanto à suspensão da exigibilidade da verba de sucumbência, pois
o Juiz de primeiro grau c
once
deu
o benefício da justiça gratuita.

Assim, ao condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos embargados,
que foram considerados parte ilegítimas para responder a demanda,
era imprescindível constar que sua exigibilidade está suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, o que não foi feito no acórdão.

Esse ponto configura omissão relevante, uma vez que a
falta
de menção expressa pode dar ensejo à indevida execução da verba sucumbencial durante o período de suspensão legal.

Além disso,
vale lembrar que
o reconhecimento da gratuidade judicial não impede a condenação do beneficiário, mas
torna a exigibilidade da obrigação condicionada à alteração da situação financeira no prazo de cinco anos, como determina o dispositivo legal mencionado.

Feitos esses esclarecimentos,
sem mais delongas,
acolho, em parte, os Aclaratórios
.

Considerando que o autor/apelante
Marcelo Rizzi da Silva
é
beneficiário da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, do CPC, declaro que a verba de sucumbência fixada em seu desfavor tem sua exigibilidade suspensa, nos termos do §3º do referido artigo.

Mantenho os demais termos do acórdão, por seus próprios e jurídicos fundamentos, pois não se identificam outros vícios que justifiquem sua modificação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025